Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DESPACHO Acolho a emenda de ID 14444707. À Secretaria da Turma para que proceda os devidos cadastramentos. Após, intime-se a agravada ARCEL CONSTRUTORA LTDA para oferecimento de contrarrazões, caso queira. Brasília, 21 de fevereiro de 2020.